Tribunal: TJDFT
Processo: 0752332-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0752332-57.2025.8.07.0000 PACIENTE: ALEXANDRE ALVES DE SOUZA, RAFAEL MELO DOS SANTOS IMPETRANTE: KALED LAKIS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado KALED LAKIS em favor de ALEXANDRE ALVES DE SOUZA e RAFAEL MELO DOS SANTOS, tendo em vista a manutenção da prisão cautelar dos pacientes, que respondem pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 155, §4o, incisos II e IV (furto qualificado, mediante fraude e concurso de pessoas), e 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal (ALEXANDRE por duas vezse e RAFAEL por cinco vezes - processo n. 0726542-68.2025.8.07.0001). O impetrante alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão dos pacientes, cuja manutenção não teve motivação idônea, pois ausente perigo à ordem pública, já que não houve contemporaneidade, risco concreto de reiteração delitiva, ameaça às vítimas ou obstáculo à instrução criminal. Ressalta as condições pessoais favoráveis dos pacientes, tais como residência fixa, ocupação lícita e sem antecedentes graves, além de não terem sido presos em flagrante, de modo que a aplicação de medidas cautelares alternativas seria suficiente neste caso, bem como a prisão domiciliar. Por fim, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para a revogação da custódia, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, em que pese a impetração se insurgir contra a prisão preventiva dos pacientes, verifico dos autos principais e do documento juntado em id 79281726 desta ação que, na realidade, houve a decretação da prisão preventiva do paciente RAFAEL MELO DOS SANTOS, ao passo que foi indeferido o pedido de prisão temporária do paciente ALEXANDRE ALVES DE SOUZA, de modo que nada há a prover, nesta assentada, em relação a este acusado e, portanto, sequer deve ser conhecido o habeas corpus impetrado em seu favor. Quanto ao mais, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, estando devidamente fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente RAFAEL. Confira-se, em parte: Analisando os autos da Medida Cautelar de Prisão Preventiva PJe n. 0740532-29.2025.8.07.0001, verifica-se que a prisão preventiva dos requerentes foi decretada pelo juízo da 8a Vara Criminal de Brasília, na condição de juiz das garantias, nos seguintes termos: [...] A Autoridade Policial pede a prisão preventiva de ALEXANDRE FELIPE DOS SANTOS, RAFAEL MELO DOS SANTOS e EDINALDO WILLIAM LUZ BRITO sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública, haja vista os indicativos de reiteração delitiva, e da aplicação da lei penal, visto que os representados não possuem domicílio no Distrito Federal. O princípio da não-culpabilidade insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. À luz dos arts. 312 e 313 do CPP, a prisão preventiva exige a satisfação de dois requisitos, a saber: fumus comissi delicti, caracterizado pela existência de provas da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis, assim entendido como o perigo que a liberdade do agente enseja à sociedade, ao curso regular do processo ou à aplicação da lei penal. No caso, há indícios de autoria e materialidade delitivas. Constam dos autos diversas ocorrências policiais registradas em abril de 2025, todas com modus operandi similar de fraude a idosos em caixas eletrônicos, mediante substituição de cartões e captação de dados. Adicionalmente, há elementos que os vinculam à prática de novos crimes com o mesmo modus operandi entre os dias 10 e 13 de junho de 2025, conforme Inquérito Policial no 66/2025. Segundo a Autoridade Policial, a análise de imagens de segurança dos locais onde os crimes ocorreram, como o Shopping Iguatemi, Park Shopping, e os supermercados Carrefour e Ultrabox, permitiu inicialmente a identificação visual dos representados ALEXANDRE e RAFAEL. Adiante, comparando-se as imagens dos locais dos crimes e o documento oficial EDINALDO, identificou-se que seria ele, em tese, o terceiro executor dos delitos. Ademais, o afastamento do sigilo telefônico autorizado judicialmente no procedimento cautelar no 0726598-04.2025.8.07.0001 para o período de 01/02/2025 a 10/04/2025, forneceu os registros de Estações Rádio Base (ERBs) e revelaram a localização dos envolvidos. O terminal telefônico associado a ALEXANDRE acionou antenas próximas aos locais dos furtos em datas e horários que coincidem com os eventos investigados. Da mesma forma, o terminal vinculado a RAFAEL demonstrou sua presença no Distrito Federal nas datas dos crimes por meio de registros de ERB ́s locais, apesar de os representados serem oriundos de São Paulo/SP. ALEXANDRE e RAFAEL, outrossim, declinaram o mesmo endereço na região do Guarujá/SP em período coincidente (244869403, pág. 78). Quanto a EDINALDO, os indícios de autoria delitiva surgiram a partir da constatação de que o veículo utilizado pelo grupo para as práticas delitivas (Ford KA, cor preta, placa QPZ9B55) teria sido registrado no Sistema “Sem Parar”, de pagamento automatizado, por EDINALDO. A partir daí, cotejando-se as imagens captadas pelas câmeras de segurança nos locais dos crimes e o documento oficial do investigado, chegou-se na confirmação, em tese, de que se trataria do terceiro executor das fraudes. Pelo princípio da economia e celeridade, faço remissão aos detalhamentos contidos nos Relatórios no 268/2025-CORPATRI (Num. 244869403 - Pág. 1) e Relatório no 391/2025-SI2/DRF1 (ID 244869404). O periculum libertatis em relação aos representados, que seriam os executores dos atos fraudulentos junto às vítimas, é dado pelos próprios fatos em apuração. A atuação em associação criminosa especializada, com prejuízos vultosos, e a prática de diversos possíveis crimes semelhantes em abril e junho de 2025, demonstram a habitualidade delitiva e o risco de reiteração criminosa caso os investigados permaneçam em liberdade. EDINALDO, ainda, possui anotações penais por furto qualificado, o que reforça os indicativos de que sua liberdade põe em risco a ordem pública. Reforce-se que a contemporaneidade dos motivos que ensejam a decretação da prisão preventiva é evidenciada pela própria estabilidade da possível associação criminosa, crime permanente, bem assim pelas novas ocorrências policiais registradas em junho/2025. Por fim, os delitos atribuídos aos representados são punidos com penas que, somadas, ultrapassam 4 anos de reclusão. Assim, verificam-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade dos agentes extraída da gravidade em concreto dos crimes, bem como do risco real de reiteração delitiva. Por estas razões, presentes os requisitos legais, impõe-se a decretação da prisão preventiva dos investigados ALEXANDRE FELIPE DOS SANTOS, RAFAEL MELO DOS SANTOS E EDINALDO WILLIAM LUZ BRITO [...]. Analisando os fatos narrados nos autos, em confronto com a decisão que decretou a segregação cautelar, constata-se que a prisão cautelar deve ser mantida. Com efeito, verifica-se que a prisão cautelar dos requerentes foi decretada sob o fundamento da necessidade para a Garantia da Ordem Pública. Ora, após regular instrução, constata-se que inexiste qualquer alteração no suporte fático que justifique a soltura dos requerentes. Observa-se dos autos que a Defesa Técnica postula a revogação da prisão alegando que os requerentes são pessoas do bem, trabalhadores e possuem residência fixa. Entretanto, para decretação da prisão preventiva é suficiente a existência de indícios de autoria, não sendo o fato de os requerentes estarem trabalhando e possuírem residência fixa suficiente para afastar a aplicação da medida. (...) Os requerentes são investigados pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e furto mediante fraude, ocorridos no período compreendido entre 02 de abril de 2025 e 04 de abril de 2025, durante o uso de caixas eletrônicos em diferentes estabelecimentos comerciais do Distrito Federal. Extrai-se dos autos da medida cautelar que em seis Ocorrências Policiais distintas foi possível verificar a identidade de modus operandi, das circunstâncias fáticas e das características de execução, o que evidencia a atuação de uma mesma associação criminosa. Durante o procedimento investigatório, apurou-se que os crimes eram cometidos por grupo oriundo de São Paulo, onde os requerentes possuem antecedentes criminais por crimes de furto qualificado e estelionato. De posse das imagens das câmeras de segurança dos locais onde ocorreram os fatos, e com auxílio do sistema de identificação e reconhecimento facial utilizado pelo estado de São Paulo, foi possível identificar entre os agentes os requerentes ALEXANDRE FELIPE e RAFAEL MELO. Somado ao reconhecimento facial, extrai-se dos autos que o afastamento do sigilo telefônico dos requerentes reforçaram os elementos de convicção quanto à participação nos delitos apurados, vez que o terminal vinculado ao denunciado ALEXANDRE FELIPE acionou antenas nas imediações de diversos locais onde ocorreram os furtos, em datas e horários compatíveis com os eventos investigados e o terminal vinculado a RAFAEL MELO teve comprovada sua localização no Distrito Federal, por meio de registros de ERB's locais. Cumpre ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, o que se justifica, vez que resta demonstrada a reiteração delitiva por parte dos requerentes em um curto espaço de tempo, evidenciando habitualidade criminosa, bem como o periculum libertatis. Ressalta-se, ainda, que as investigações apuraram que o veículo utilizado pelos requerentes tem tráfego por diversos estados da federação, indicando a atuação criminosa interestadual. Desta feita, a medida deve ser mantida também como meio de assegurar a aplicação da lei penal, vez que, como alinhavado acima, além de não possuírem residência fixa no Distrito Federal, os requerentes possuem notável facilidade de mobilidade entre estados. Por fim, os crimes ora investigados possuem pena máxima cominada em abstrato superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito do art. 313, I do CPP. Destarte, ausentes motivos para a revogação da prisão preventiva, já que para o deferimento do pleito em análise, há de existir nos autos elementos que modifiquem o entendimento exarado na decisão que decretou a prisão cautelar dos requerentes, o que não ocorre, pois da análise dos autos, conforme visto acima, nota-se que não foram apresentados fatos novos aptos a modificar os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva dos requerentes. (id 256782470 – autos de origem n. 0726542-68.2025.8.07.0001) No quadro apresentado, tenho que estão aparentemente presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente RAFAEL, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, bem como de risco de reiteração delitiva, dadas as circunstâncias apresentadas à saciedade e o contexto de associação criminosa para o cometimento de diversos furtos mediante fraude contra pessoas idosas. Portanto, é recomendável a manutenção da segregação, neste momento, como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sendo, por ora, insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, arroladas no art. 319 do CPP, sem prejuízo, contudo, de reexame por ocasião do julgamento do mérito da ação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator